Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729757-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CECILIA CARDOSO DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com pedido de indenização por danos morais, concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de um dia, autorize a cobertura da internação da autora, nos termos do relatório médio de ID 135184654 da origem, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (ID 135229927 da origem). Na decisão de ID 39104428, foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Por outro lado, o Juízo da origem informou que o feito foi sentenciado na origem, em razão da perda superveniente do interesse, e que foi revogada a tutela de urgência concedida na decisão agravada (ID 39538710) Diante disso, em virtude da extinção da ação principal, sem a resolução do mérito, e da revogação da tutela de urgência fica caracterizada a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora